Tribunal: TJSP
Processo: 1021590-31.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Descrição dos atos processuais que bem demonstra a imperícia no patrocínio da causa. Erros grosseiros. Litigância de má-fé imposta em razão do vício na atuação dos advogados constituídos. Dever de indenizar os danos materiais. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Recurso provido em

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Descrição dos atos processuais que bem demonstra a imperícia no patrocínio da causa. Erros grosseiros. Litigância de má-fé imposta em razão do vício na atuação dos advogados constituídos. Dever de indenizar os danos materiais. Dano moral não configurado. Sentença reformada. Recurso provido em parte.